Tribunal: STF
Processo: ARE 1334906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO - ORDINÁRIA - IPTU, exercícios de 2016 a 2018 - Município de Regente Feijó - Ilegitimidade passiva - Ocorrência - Locatário do imóvel que não possui legitimidade para discutir o tributo em nome do proprietário - Incidência da súmula 614 do STJ - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Isso porque restou incontroverso nos autos que a autora, entidade religiosa, ocupa o imóvel como locatária, de modo que não ostenta qualquer dos atributos previstos no art. 34 do CTN, quais sejam, a propriedade, a titularidade do domínio útil ou a posse. Nesse ponto, cumpre frisar que a dicção do artigo retro mencionado, apesar de se referir à posse, não contempla aquela exercida pelo locatário, uma vez este não ocupa o bem com animus domini. 
    Além disso, ainda que o contrato de locação defina a obrigação de que o locatária, no caso a igreja, seja responsável pelo pagamento do IPTU, tal previsão não vincula o credor tributário, tampouco pode ser oponível ao fisco com vistas a mudar a definição do sujeito passivo tributário, consoante dicção do art. 123 do CTN. 
    Com efeito, de fato, a igreja apelante, que ocupa o imóvel como locatária, não é legitimada para discutir o crédito tributário, ainda que tenha efetivamente suportado o ônus financeiro, eis que não figura como contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN. Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado pelo C. STJ por meio do enunciado dado à súmula 614, que expressamente prevê que “O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos”. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018). 
    Nem se diga, ademais, que por ter a autora suportado o pagamento, teria direito à repetição do indébito de IPTU na forma do art. 166 do CTN, já que tal dispositivo é aplicado em relação a tributos indiretos, isto é, aqueles que comportam a transferência do encargo, o que não é o caso do IPTU. 
    De outro lado, importa consignar que os enunciados mencionados pelo autor, veiculados nas súmulas 724 e vinculante 52 do STF, não são aplicáveis ao caso, eis que são direcionados aos casos em que as entidades figuram como proprietárias dos imóveis e fazem a locação para terceiros. Em tais casos o Pretório Excelso entendeu que ainda quando locados deve ser mantida a imunidade, desde que os alugueres sejam integralmente revertidos para as suas finalidades essenciais. 
    Diante dessas considerações, a r. sentença deve ser integralmente mantida, eis que a igreja autora, que é apenas locatária do imóvel, não ostenta legitimidade para discutir ou repetir o valor pago a título de IPTU. 
    Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos fundamentos, havendo manifestação do Município é cabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3, I, a qual fixo em 11% sobre o valor da causa, já considerando o trabalho recursal adicional, consoante dicção do § 11 do art. 85 do CPC.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente